Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002600-91.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGADO), COLETIVO DOS TRABALHADORES/AS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/SUAS DE CUIABÁ (EMBARGANTE), CRISTIANE LOPES DA SILVA - CPF: 895.301.951-68 (EMBARGANTE), MARCELO LIMA MARTINS - CPF: 899.235.100-34 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MARTINS - CPF: 054.037.391-57 (EMBARGANTE), EDINALVA ALMEIDA DA FONSECA POGGIAN - CPF: 638.753.572-72 (EMBARGANTE), JACQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 034.456.551-38 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA MAEHLER - CPF: 785.005.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (SERLY MARCONDES ALVES). NÃO LANÇOU VOTO A 1a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
- AÇÃO PROCEDENTE -
JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA PELOS REQUERIDOS - OMISSÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Comprovada a situação de hipossuficiência da parte, a concessão da gratuidade processual é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por Cristiane Lopes da Sila e Outros, contra acórdão proferido na ADI

1002600-91.2023.8.11.0000,
que julgou procedente o pedido para declarar ilegal a paralisação deflagrada pelos embargantes, com suas condenações ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$10.000,00.

Sustenta omissão no acórdão, porque em todas as peças contestatórias realizaram pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, o que não fora analisado.

Pedem o provimento do recurso para que seja sanado o vício e, após, concedido o benefício, a fim de que sejam isentos do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta a necessidade de comprovação do Sindicato ser beneficiário da Justiça Gratuita (Súmula 481 do STJ), além de que os servidores municipais devem ratear o pagamento da verba de sucumbência. Pede o desprovimento dos declaratórios (id 208568161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargantes CRISTIANE LOPES DA SILVA, MARCELO LIMA MARTINS, ANDRÉ LUIZ MARTINS, EDINALVA ALMEIDA DA FONSECA POGGIAN e JACQUELINE DE OLIEVIRA PEREIRA,

visando sanar omissão, para concessão do benefício da justiça gratuita.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são cabíveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

De fato, não foi apreciado o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça realizado pelos requeridos Embargantes em sede de contestação, o que faço a fazer nessa oportunidade.

No tocante a gratuidade da justiça, sabe-se que para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o §3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do §2o do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

Na hipótese, da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifica-se que os Embargantes demonstraram a existência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade em questão.

Com efeito, os ora embargantes são servidores públicos municipais e da simples consulta ao Portal Transparência do Município de Cuiabá a alegada incapacidade de arcar com as despesas do processo.

Logo, comprovada a situação de hipossuficiência do embargante, a concessão da gratuidade processual é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes embargos e DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada, e assim deferir o benefício da justiça gratuita em favor dos Recorrentes. Lado outro,

a concessão do benefício não afasta a condenação dos requeridos do ônus de sucumbência, apenas fica suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024